Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732693-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA MAGALHÃES CARSTEN RECORRIDO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL ANTES DA CITAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. NÃO AVERBADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que a tradição do bem móvel ocorreu antes da citação, inexistiu averbação da penhora no registro competente e não há prova mínima da má-fé do terceiro adquirente, a manutenção da decisão agravada que rejeitou a alegação de fraude à execução é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento de ocorrência de fraude à execução em relação ao bem móvel objeto da demanda, sob o argumento de que o recorrido alienou o veículo de sua propriedade no curso do cumprimento de sentença, quando já tramitava demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 792, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão agravada deve ser mantida, porque não foi configurada a fraude à execução, tendo em vista que as provas dos autos indicam que alienação foi anterior à citação, inexistiu prévia averbação da penhora no registro do veículo e não há indícios mínimos de má-fé do terceiro adquirente Paulo Vitor Barbosa dos Santos. Não se descuida ainda do fato de que a agravante vem tendo grandes dificuldades em satisfazer o seu crédito, todavia não se tem como caminhar em descompasso com a lei, especialmente quando ausentes as provas inequívocas para o deferimento da medida extrema” (ID 32822302). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo-se a pretensão recursal de declarar a fraude à execução sustentada pela agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial” (AgRg no REsp 1533380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025